Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, exigir a assinatura de duas testemunhas para que o documento particular tenha força executiva, há disposição legal específica no tocante ao contrato de honorários advocatícios.
2. O art. 24 da Lei 8.906/1994 estabelece que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”. Portanto, como há disposição legal específica que confere força executiva ao contrato escrito de honorários advocatícios – independentemente de assinatura de testemunhas – não há que se falar em nulidade do título executivo.
3. O § 3o do art. 917 do CPC estabelece que, quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à devida, o embargante deve declarar a quantia que entende correta e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nessa linha, o § 4o, inciso I, do mesmo artigo prevê que: não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados - quando o excesso de execução for o seu único fundamento.
4. Na hipótese, a devedora trouxe como único fundamento dos embargos o excesso de execução. Todavia, não declarou o valor que entende devido, apenas apontou as parcelas supostamente excessivas. Também, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado. Assim, não é possível analisar o mérito de sua alegação, pois descumpriu exigência processual necessária ao seu conhecimento. A rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.